Tribunal: TJDFT
Processo: 0709139-45.2023.8.07.0005
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0709139-45.2023.8.07.0005 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BENITO CORTES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA APELADO: OI S.A. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), DARLEI RIBEIRO DA COSTA D E C I S Ã O O recurso foi interposto sem a comprovação do recolhimento do preparo, haja vista que o comprovante de pagamento apresentado ID 58548523 não corresponde a guia ID 58548522. A parte recorrente foi intimada para sanar o equívoco no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do § 7o do artigo 1.007 do CPC, sob pena de deserção (ID 58776899). Não obstante, o recorrente, novamente, apresentou comprovante de pagamento que não corresponde as guias de ID 59199713 ou ID 58548522. Nesse contexto, forçoso reconhecer a deserção do recurso interposto. Ante o exposto, com fulcro no art. 932, parágrafo único, c/c art. 1.007, caput, do CPC e do art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do presente recurso, em razão de sua deserção. Preclusa esta, proceda a Secretaria ao arquivamento dos presentes autos, com as cautelas de praxe. Brasília/DF, 17 de maio de 2024. CARLOS MARTINS Relator